Tribunal: TJPA
Processo: 0814310-88.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10377 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2021-05-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0814310-88.2017.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ALEXANDRE RIPPER SANTOS RACHEL

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÕES E OBSCURIDADES INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cediço que os embargos de declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, tal recurso só pode ser manejado quando tenha o intuito de suprir eventual lacuna havida no julgado, desde que provocada por omissão, contradição ou obscuridade.

2. No caso em tela não houve qualquer omissão, contradição ou obscuridade passível de integração ou aclaramento, sendo manifesto o intuito do embargante de rediscutir o entendimento outorgado por esta Corte de Justiça a questão debatida no bojo deste álbum processual.

3 - Cabe destacar que esta Corte não está obrigada a decidir e examinar um a um os argumentos deduzidos pelo recorrente.

4 - Destarte, verifica-se que a interposição do presente recurso tem como objetivo procrastinar o trâmite do processo, o que demonstra seu caráter protelatório.

5. Conhecimento e desprovimento do recurso. Aplicada multa por

embargos protelatórios.

Acordam, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em conhecer do recurso
e negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta e um dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um.

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Alexandre Ripper Santos Rachel

opôs embargos de declaração contra os termos do acórdão (id. 4714187), da lavra da saudosa Desa. Nadja Nara Cobra Meda, que conheceu e deu provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado do Pará, alegando o seguinte.

Que no acórdão impugnado, constou como autor de seis procedimentos criminais, quando em verdade, tais procedimentos são inquéritos policiais, nos quais figurou como envolvido/indiciado e não como autor, pois não detém legitimidade para instaurar inquérito policial.

Diz que a omissão a ser esclarecida é sobre o arquivamento dos inquéritos policiais, uma vez que não constou tal fato na decisão objurgada.

Afirma que o acórdão não enfrentou a tese jurídica exposta nas contrarrazões ao recurso de apelação, notadamente em relação ao tipo de procedimento e participação do embargante nos inquéritos.

Suscita a aplicação da súmula 211 do STJ, para fundamentar o seu pedido de manifestação expressa desta Corte sobre o dispositivo legal que envolve a controvérsia.

Prequestiona o artigo 5º, LVII, da Constituição Federal e julgados do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça.

Sustenta que esta Corte violou decisão plenária do STF firmada no tema de repercussão geral n.º22, no qual restou estabelecido ser ilegítima a cláusula de edital que restrinja a participação de candidato pelo fato de responder a inquérito ou ação penal.

Assim, entende que o acórdão deixou de aplicar repercussão geral sem estabelecer a distinção do caso, violando o artigo 927, III e artigo 489, §1º, VI, ambos do CPC.

Requer o provimento de seu recuso.

Era o que tinha a relatar.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Os embargos de declaração foram opostos com observância do prazo previsto no artigo 1023 do atual Código de Processo Civil, razão pela qual os conheço.

Cediço que os embargos de declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, tal recurso só pode ser manejado quando tenha o intuito de suprir eventual lacuna havida no julgado, desde que provocada por omissão, contradição ou obscuridade.

No caso em tela não houve qualquer omissão, contradição ou obscuridade passível de integração ou aclaramento, sendo manifesto o intuito do embargante de rediscutir o entendimento outorgado por esta Corte de Justiça a questão debatida no bojo deste álbum processual.

Não obstante e para que não haja dúvidas, passo a analisar as questões expostas no recurso da parte.

No tocante ao questionamento sobre o erro de redação, argumentando o embargante que os procedimento citados eram inquéritos e que não figurou como autor, mas como indiciado, não tem fundamento, uma vez que não houve o equívoco constatado, já que a menção a autor se refere a indiciado e, como tal, há imputação de autoria do fato.

Com efeito, quanto ao procedimento, o contexto da decisão não deixa dúvidas de que se referiam aos inquéritos policiais.

Além disso, a referência ao arquivamento dos inquéritos, da mesma forma, não se fazia necessária, já que foram citados apenas os inquéritos (sem citar ação penal) e a decisão se baseou neles para excluir o embargante do certame público.

Desse modo, não vislumbro a obscuridade ou omissão apontadas.

Em relação a não observância, pelo acordão impugnado, da jurisprudência do STJ e do STF, inclusive em relação ao tema de repercussão geral n.º 22, não tem fundamento, uma vez que, diferentemente do que afirma o embargante, esta Corte fez o devido
distinguishing do caso. Vejamos o trecho da decisão:

“(...
)Não se desconhece a orientação do Supremo Tribunal Federal, encampada pela jurisprudência desta Corte, segundo a qual a instauração de inquérito policial ou ação penal em desfavor de candidato em concurso público, não pode ensejar, por si só, sua eliminação do certame, na fase de investigação social, em homenagem ao princípio da presunção da inocência.

Todavia, in casu, tal garantia constitucional, prevista, ainda, no art. 8º, n. 2, da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, deve ser analisada à luz do princípio da moralidade, previsto, igualmente, na Constituição da República.

O ingresso, na carreira Policial, de candidato que figurou como autor em seis procedimentos criminais (ameaça, lesão corporal, exercício ilegal da profissão e violência doméstica), importa indubitável ofensa aos valores morais e éticos que devem ser almejados pela Administração Pública, por imposição constitucional
.

Neste sentido, seria afrontoso ao interesse coletivo, admitir-se, no serviço público, candidato possuidor de vida pregressa duvidosa, como in casu, ainda mais se tratando de cargo inserido na estrutura da segurança pública, a qual reclama maior higidez moral de seus agentes.(...)” Grifei

Desse modo, não vislumbro as violações apontadas pela parte aos artigos 927, III e 489, §1º, VI, ambos do CPC e ao artigo 5º, LVII, da Constituição Federal.

Cabe destacar que esta Corte
não está obrigada a decidir e examinar um a um os argumentos deduzidos pelo recorrente,
verbis
:

Processo civil. Embargos de declaração no recurso especial. Ação de prestação de contas. Acórdão. Omissão. Norma constitucional. -
A omissão apta a ser suprida pelos embargos declaratórios é aquela advinda do próprio julgamento e prejudicial à compreensão da causa, e não aquela que entenda o embargante, ainda mais como meio transverso de se preencherem os requisitos específicos de admissibilidade de recurso extraordinário. - O Tribunal cumpre o disposto no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, com a exteriorização dos fundamentos jurídicos embasadores do dispositivo do acórdão, os quais não precisam esgotar a matéria e decidir à luz de toda legislação, seja constitucional ou infraconstitucional, invocada pelo recorrente. - Embargos de declaração rejeitados.
” (STJ - 3
a
Turma - EDREsp nº 474384/RS - Rel. Min. Nancy Andrighi - DJU 23.06.2003, p. 362). (grifei).

Quanto ao prequestionamento, basta que o Tribunal se posicione a respeito da matéria arguida, não havendo necessidade de manifestação acerca dos dispositivos indicados pela recorrente.

Destarte, verifica-se que a interposição do presente recurso tem como objetivo procrastinar o trâmite do processo, o que demonstra seu caráter protelatório.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, inclusive, para fins de prequestionamento, uma vez que não há vícios a serem sanados na decisão combatida.

Com efeito, tendo em vista que os presentes embargos possuem o condão de procrastinar o processo declaro-o como meramente protelatório e, por consequência, condeno os embargantes ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa (art. 1026, §2º do NCPC).

É o voto.

Belém,

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 02/07/2021